Tribunal: TJDFT
Processo: 0710888-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710888-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO PEREIRA DE JESUS, CLEIDE MARIA DIAS FERNANDES DE JESUS AGRAVADO: AMILCAR MODESTO RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FERNANDO PEREIRA DE JESUS e CLEIDE MARIA DIAS FERNANDES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF pela qual, nos autos de cumprimento de sentença 0009174-80.2013.8.07.0010 iniciado por AMÍLCAR MODESTO RIBEIRO (ora agravado), rejeitada impugnação apresentada, nos seguintes termos: “O art. 538, § 2o, do CPC, permite o exercício do direito de retenção por benfeitorias apenas por ocasião da contestação, na fase de conhecimento. A fase de conhecimento deste feito encontra-se exaurida, sem que tivesse sido debatido o tema das benfeitorias, o que torna a matéria preclusa. Não houve, na sentença sob execução, referência à necessidade de ‘utilidade imediata da gleba’ para a eficácia de seus efeitos. Aliás, o tema da função social da propriedade é matéria de mérito, que, em não sendo discutido no módulo cognitivo do processo, sujetia-se (sic) também à eficácia preclusiva da coisa julgada. A superveniência de gravame para os executados não é fator juridicamente tutelado para obstar a eficácia da coisa julgada. A pretensão de instalação de perícia para a averiguação da área é questão preclusa, acobertada pela coisa julgada. Ademais, direitos da Terracap devem ser defendidos pela própria Terracap, não tendo a parte executada legitimidade para substi[t]uir a empresa pública. Os interesses de eventuais terceiros que possam ser impactados pela execução devem ser defendidos pelos próprios terceiros, mediante embargos de terceiros, não sendo a alegação idônea a elidir a eficácia da decisão passada em julgado. Em face do exposto, rejeito a impugnação apresentada. Após a preclusão das vias recursais ao presente ato, expeça-se o mandado para a desocupação coercitiva do imóvel litigioso. Publique-se.” – ID 118336681 do processo originário, grifei. Nas razões recursais (ID 34258979), os agravantes suscitam preliminar de nulidade da decisão “com fulcro no artigo 489, §1o, incisos III e IV, do Código de Processo Civil (CPC), verbis, pois carente de fundamentação, tampouco enfrentadas todas as teses suscitadas pelos agravantes, devendo os autos retornarem ao MM. Juízo a quo, a fim de que sejam devidamente fundamentadas as razões para a rejeição da impugnação” (ID 34258979, p. 4). Afirmam que cabível “impugnação de sentença para fins de garantia dos direitos de retenção e da arguição, nesta sede, de causas extintivas ou modificativas da obrigação contida no título judicial pretendido executar” (ID 34258979, p. 5). Aduzem ainda que o título executivo é nulo, já que “há dúvidas fundadas no tocante às delimitações da área que se pretende retomar” e que “o prosseguimento do feito sem a devida intimação da TERRACAP e do Distrito Federal é passível de nulidade absoluta, vez que há claro interesse daquela Empresa Pública e do ente federativo na demanda” (ID 34258979, p. 8). Narram que a “perícia é de extrema importância, tanto para verificar se a área pertence, de fato, ao agravado ou se está inserida na área reivindicada pela TERRACAP – ou mesmo se a área está inserida no imóvel cuja matrícula encontra-se em discussão. Mais ainda, evidenciando-se que a propriedade é, de fato, do agravado, haveria a necessidade de demarcação da área exata a ser restituída” (ID 34258979, p. 9). Argumentam que a “ação de imissão na posse foi ajuizada somente contra os agravantes, porém, há lindeiros e cessionários terceiros também na área reivindicada, cada qual com suas cessões de direito e construções já erigidas há muito tempo”, sendo necessária a formação completa de litisconsórcio necessário unitário (ID 34258979, pp. 9-10). Ressaltam que são idosos, exercem a posse justa, mansa e pacífica por mais de trinta anos e “que se constituiu como seu único imóvel, destinado à moradia da família e às atividades de uma agricultura familiar e de subsistência”, devendo ser afastada a determinação de desocupação no prazo de trinta dias em homenagem à função social da propriedade e da posse (ID 34258979, p. 14). Expõem que “defenderam o seu direito de indenização pelas benfeitorias realizadas no terreno e a manutenção da posse até o seu efetivo recebimento” e que “[e]m 2016, data de elaboração do laudo, o valor das benfeitorias era de R$1.984.921,28 (um milhão novecentos e oitenta e quatro mil novecentos e vinte e um reais e vinte e oito centavos)”, sendo vedado “ao proprietário reivindicante a apropriação indevida de vultosas benfeitorias erigidas, conservadas e manutenidas por terceiros e, como consequência, o enriquecimento ilícito” (ID 34258979, p. 23). Requerem, ao final: “a) deferir aos agravantes os benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e do artigo 98 do CPC; b) anular a decisão proferida pelo MM. Juízo a quo, com fulcro no artigo 489, §1o, incisos III e IV, do Código de Processo Civil (CPC), pois carente de fundamentação, tampouco enfrentadas todas as teses suscitadas pelos agravantes, devendo os autos retornarem à primeira instância, a fim de que sejam esclarecidas (fundamentadas) as razões para a rejeição da impugnação, ou, ainda com base no dispositivo supra, caso esta Corte entenda não ser passível de anulação, protestam pela reforma da decisão agravada, para: c) reconhecer aos agravantes o direito de manutenção da posse sobre o lote de terreno objeto da demanda, por ser o único imóvel residencial da família - frise-se, dois idosos -, no qual ainda exercem atividades rurais, que garantem a sua subsistência (e dela dependem, exclusivamente), considerando, ainda, não ter sido comprovada a utilidade da desocupação da área, pelo agravado; d) a retenção das benfeitorias erigidas e sua consequente manutenção na posse da ‘gleba de terras com a área de 2.00,07 ha (dois hectares e sete centiares), desmembrada de área maior, situada na Fazenda Santa Maria, perímetro do Distrito Federal (conhecida como Chácara n. 30 na Fazenda Santa Maria)’, com fundamento nos artigos 186 da CF, 1.197 e 1.128, §§2o e 4o do Código Civil, até que haja a devida indenização; a) (sic) determinar a realização de perícia para nova avaliação (atualização) das benfeitorias existentes na gleba e passíveis de indenização; Requer-se, ainda, se digne V.Exa., com esteio no art. 525, incisos I, III e VII do CPC, acolher os argumentos desta impugnação no tocante à existência de fatos EXTINTIVOS do direito de restituição da área, devendo, para tanto: b) intimar o Ministério Público a oficiar no feito, em razão de arguição judicial de sobreposição de matrículas em terras do Distrito Federal; c) intimar a TERRACAP, para se manifestar sobre a legalidade do pleito reivindicatório, em razão da existência de processo judicial de autoria daquela empresa pública cuja sentença comprovou a sobreposição de matrículas e a invasão de terrenos de sua propriedade pelo impugnado, incluindo a área abrangida pela Matrícula no 8050 (5oRGI), na qual se afirma estar inserida a gleba em debate; d) realização de perícia técnica no lote objeto da ação para delimitar a área a ser desocupada e, ainda, e) a nulidade ou ineficácia da decisão (objeto de cumprimento de sentença) pela desocupação da gleba no prazo de 30 (trinta) dias, haja vista a ausência de menção ao direito de retenção por benfeitorias e a existência de outros possuidores que não integraram a ação e igualmente ocupam a gleba vindicada, com igual direito de retenção, cujo litisconsórcio é necessário, devendo ser observados os dispositivos dos artigos 113 a 115, parágrafo único, do Código de Processo Civil” – ID 34258979, p. 11. Apesar do pedido de gratuidade de justiça, os agravantes recolheram preparo (IDs 34258981-82). É o relatório. Decido. Recolhido o preparo nesta sede (ID 34258981-82), imperioso reconhecer a preclusão lógica diante da incompatibilidade entre referida conduta e o interesse dos recorrentes em relação à concessão do benefício da gratuidade de justiça. Esta Corte define que o “recolhimento do preparo obsta a apreciação do pedido, formulado em recurso, de concessão dos benefícios da justiça gratuita, em razão da ocorrência da preclusão lógica, porquanto ao pagar as custas o agravante praticou conduta incompatível com o requerimento de concessão do benefício.” (Acórdão 1373823, 07225971820218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Superada a questão da gratuidade, passo a analisar os demais requisitos para conhecimento do recurso. Hipótese de parcial conhecimento porque não impugnados especificiamente os fundamentos da decisão recorrida no que se refere às benfeitorias, à alegada necessidade de perícia e à função social da propriedade e da posse. O art. 1.016 do Código de Processo Civil assim estabelece: “Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação de decisão e o próprio pedido; IV – o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo”. Sobre regularidade formal e dialeticidade, Rinaldo Mouzalas, João Otávio Terceiro Neto e Eduardo Madruga lecionam: “Apresentado o contexto fático-jurídico relacionado à(s) questão (questões) resolvida(s) pelo juízo de primeira instância em decisão interlocutória, o recorrente deve, em seguida, apresentar as razões de sua irresignação, de modo a justificar a prolação, pelo tribunal competente, de outra decisão, em substituição (por reforma ou manutenção) ou em anulação da anterior (proferida pelo juízo a quo). Caso não apresentadas tais razões, além de ferir a regularidade formal, não será observada, também, a dialeticidade, o que impossibilita a admissão da apelação.”[1] “A dialeticidade consubstancia-se na exigência de o recorrente apresentar os fundamentos e respectivos argumentos pelos quais está insatisfeito com a decisão recorrida, a fim de justificar o proferimento de outra decisão, em reforma ou em anulação. São as chamadas razões recursais.( ). As razões recursais são imprescindíveis para que o recorrido possa exercer o contraditório e para que o órgão julgador (do recurso e, às vezes, o próprio órgão prolator) possa apurar a matéria que foi transferida ao seu conhecimento por força do efeito devolutivo (ou, quando existente, regressivo). Se o recorrente se atém a fazer simples transcrição de petições anteriormente apresentadas, a deixar de enfrentar a fundamentação eleita pelo ato decisório, há desrespeito à dialeticidade (STJ. REsp 1024291/PR.Dje 24.04.08).”[2] Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. RECURSO PROVIDO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. FUNDO VGBL. DISPOSITIVOS LEGAIS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 489 DO CPC/2015. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284 DO STF. INDICAÇÃO DE BENEFICIÁRIO DO PLANO. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. ( ). 1.1. Ademais, o recurso deve observar o princípio da dialeticidade, ou seja, apresentar os motivos pelos quais a parte recorrente não se conforma com o acórdão recorrido, de modo a permitir o cotejo entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões expendidas no recurso. A deficiência na fundamentação do recurso especial obsta seu conhecimento (Súmula n. 284/STF). ( )” (AgInt nos EDcl no AREsp 1592292/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020). Veja-se que os agravantes FERNANDO PEREIRA DE JESUS e CLEIDE MARIA DIAS FERNANDES limitam-sw a transcrever os argumentos lançados na impugnação ao cumprimento de sentença — e nada alegaram no sentido de infirmar, de impugnar especificamente o fundamento posto na decisão recorrida, que, como já dito, foi no sentido do reconhecimento da preclusão das questões. Além disto, os pedidos do agravo relativos a retenção por benfeitorias, n manutenção da posse em atenção à função social da propriedade e a necessidade de realização de nova perícia só poderiam ser apreciados se enfrentadas as questões de mérito da impugnação, o que não ocorreu na origem. Dito isto, o art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em execução de título extrajudicial, ID 118336681 do processo originário); conheço parcialmente do recurso. Conforme relatado, os agravantes suscitam preliminar de nulidade da decisão, “pois carente de fundamentação, tampouco enfrentadas todas as teses suscitadas pelos agravantes, devendo os autos retornarem à primeira instância, a fim de que sejam esclarecidas (fundamentadas) as razões para a rejeição da impugnação” (ID 34258979, p. 23). Nenhuma razão. O que se tem, na verdade, é inconformismo dos agravantes no que se refere à conclusão adotada: rejeição da impugnação por eles apresentada, seja em razão da preclusão, seja por ilegitimidade para substituir empresa pública ou para defender o interesse de terceiros, seja pela argumentação não ter sido suficiente a obstar a eficácia da coisa julgada. Como se vê, fundamentação suficiente, ainda que sucinta, não há que se falar em nulidade por vício de fundamentação. Rejeito a preliminar de nulidade da decisão recorrida. No mérito, recorrentes igualmente sem razão. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido, probabilidade do direito que não se evidencia. Em que pese a argumentação desenvolvida, é certo que, como bem definido na decisão recorrida, os interesses de eventuais terceiros que possam ser atingidos pelo cumprimento de sentença devem ser por eles defendidos com instrumentos jurídicos próprios, e não na impugnação apresentada pelos ora agravantes. No mesmo sentido é a alegação de nulidade do título executivo por ausência de interveniência da TERRACAP no feito; os interesses da empresa pública devem ser por ela defendidos, não se podendo reconhecer legitimidade da parte agravante para tanto. Por fim, a alegação de prejuízo em razão da desocupação imposta não é suficiente a atrair a aplicação do disposto no art. 525, § 6o do Código de Processo Civil. Não basta grave dano, de difícil ou incerta reparação; referido dispositivo condiciona a concessão de efeito suspensivo à apresentação de garantia, o que não ocorreu na espécie: “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. ( ) § 6o A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.” Probabilidade do direito não evidenciada neste momento processual, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. [1] MOUZALAS, Rinaldo; NETO, João Otávio Terceiro; MADRUGA, Eduardo. Processo Civil – Volume Único. 11. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2019, p. 1393. [2] MOUZALAS, Rinaldo; NETO, João Otávio Terceiro; MADRUGA, Eduardo. Processo Civil – Volume Único. 11. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2019, p. 1331. Brasília, 14 de abril de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora